Tribunal: TJMT
Processo: 0005480-37.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vistos, etc.
Na petição de id. 125964672, a apelante requer o reconhecimento da prevenção da 4a Câmara de Direito Privado, mais especificamente do Des. Guiomar Teodoro Barbosa, ao argumento de que recentemente foi julgado outro recurso de apelação interposto pela apelante também em Embargos à Execução, acerca da mesma tese (n. 1003846-18.2020.8.11.0004), tendo acatado a preliminar.
Pois bem, nos termos do artigo 80 do Regimento Interno: “Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio. ”.
E o §1o complementa: “A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal. ”. destaquei
No caso, os presentes autos versam sobre os Embargos à execução n. 0005480-37.2018.8.11.0004 Código: 277109, referentes a aval prestado nas cédulas de crédito rural ns. 201505058 e 201505059, firmadas em 22/10/2015. No processo julgado pelo Des. Guiomar, diz respeito aos Embargos à Execução n. à Execução de Título Extrajudicial n. 1003846-18.2020.8.11.0004, referente a Cédula Rural Hipotecária n. 201505058 (contrato n° 8586114), no valor de R$72.000,00, portanto, não se tratam da mesma lide, sendo comum tão somente as partes.
Aliás, ainda que fosse falar de prevenção, apenas a título de esgotamento, a prevenção desse Relator seria a mais antiga, pois, remonta ao julgamento da RAC 0003626-42.2017.8.11.0004.
Ante todo exposto, indefiro o pedido.
Mantenha-se em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator